Tribunal: TJSP
Processo: 2197245-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO PELA ORA AGRAVANTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, EM AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO, INDEFERIRA PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO. CASO EM QUE SOBREVEIO O ACÓRDÃO NO REFERIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGADO IMPROCEDENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO PELA ORA AGRAVANTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, EM AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO, INDEFERIRA PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO. CASO EM QUE SOBREVEIO O ACÓRDÃO NO REFERIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGADO IMPROCEDENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.